Tribunal: CARF
Processo: 10880.946265/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946265/2012-93
ACÓRDÃO
1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não sendo possível transferir esse mister à atividade
fiscalizatória, bem como não sendo permitido ao Recorrente tentar
modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em
provar seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para
cumprir com este ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida; ii) por maioria de
votos, a ele negar provimento, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que
dava provimento e os Conselheiros Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone que
votavam pela conversão do julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de PER/DCOMP pelo qual a Recorrente pediu a
restituição de suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente a período de apuração
encerrado em 31/12/2006.
Com isso, após diligência a Recorrente mudou de argumento e defendeu seu
direito com base em compensação (e não parcelamento).
O Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu o pedido de restituição
apresentado no PER n° 26108.62794.030212.1.6.03-4896, não reconheceu qualquer crédito.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que:
a) Parte das retenções foi sofrida por empresas com CNPJ básico 00.204.597 e
44.883.999, que teriam sido incorporadas em 2006 pela detentora do crédito;
b) houve compensações que não foram consideradas pela autoridade fiscal no
montante de R$ 2.378.630,98, referente a declarações de compensação de créditos
glosados pela Fiscalização a título de contribuições ao PIS e à COFINS discutidos em outros
processos administrativos fiscais de n° 13888.720134/2010-34, n° 13888.720136/2010-23, n°
10880.735808/2011-68, n° 13888.720132/2010-45 e no 13888.720151/2010-71, tendo sido
requerida a suspensão do presente feito até que sobreviesse decisão definitiva nos
processos citados, bem como fosse determinado o apensamento deste àqueles autos em
razão da prejudicialidade existente;
c) parte das estimativas de CSLL do ano de 2006 foram pagas via parcelamento
(maio, junho e parte da estimativa de julho de 2006), os quais não constaram no PER em razão da
inexistência de campo próprio na declaração
d) ao se somar os valores retidos (R$ 568.774,90), mais os valores recolhidos
(R$ 5.167.691,65), mais as compensações efetuadas (R$ 2.812.013,16) e, ainda, os valores
parcelados no âmbito da Lei n° 11.941/2009 (R$454.843,27 + R$ 2.184.907,18 + R$
1.602.301,75), totaliza-se o valor pago pela contribuinte a título de estimativa de CSLL no ano de
2006.
Em 12 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ) negou provimento à manifestação de inconformidade com base nos
seguintes fundamentos (fls. 426/428):
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
3
C- DAS RETENÇÕES
8. As consultas de fls. 303-308 confirmam que as empresas de CNPJ básico 00.204.597
(FBA Açúcar e Álcool) e 44.883.999 (Destilaria Vale do Tietê) foram incorporadas pela
detentora do crédito (CNPJ básico 48.661.888, Usina da Barra Açúcar e Álcool) em 2006; e
que esta empresa foi incorporada pela Interessada em 2007.
9. Para a parcela parcialmente confirmada (Fonte pagadora de CNPJ básico 33.000.167,
Petrobrás), verificamos as retenções com as DIRF em que as sucedidas da Interessada
constam como beneficiárias de rendimentos (arquivo não paginável juntado ao
processo conforme termo da fl. 416). Os resultados da verificação constam na
próxima tabela:
(...)
10. Consolidando-se os valores da tabela acima por CNPJ básico do beneficiário e
cruzando-se as somas com os dados informados no PERDCOMP e na Manifestação de
Inconformidade, chega-se a uma confirmação de R$ 568.774,90, conforme se demonstra a
seguir (...)
11. Na DIPJ referente ao período sob análise (01/04/2006 a 31/12/2006; fls. 309­401),
a detentora do crédito declarou na Ficha 06A, Linha 02, uma receita de R$
672.397.349,02 a título de venda no mercado interno de produtos de fabricação própria.
12. Sendo assim, deve-se confirmar mais R$ 230.452,67 (=R$ 568.774,90 - R$
338.322,23) a título de CSLL retida na fonte.
D- DAS COMPENSAÇÕES
13. A Interessada declarou no PERDCOMP ter compensado estimativas que somam R$
2.812.013,16, mas o Despacho Decisório só confirmou R$ 433.382,18.
14. Os saldos não confirmados são controlados em diversos processos de cobrança, cujos
extratos encontram-se às fls. 402-410.
15. Dessa forma, aplicando o entendimento expresso na SCI Cosit n. 18/2006, deve-se
confirmar mais R$ 2.378.630,98 (=R$ 2.812.013,16 - R$ 433.382,18) em estimativas
compensadas.
E- DO PARCELAMENTO
16. As consultas de fls. 411-413 confirmam o parcelamento de estimativas de CSLL
nos valores de R$ 454.843,27 e R$ 2.184.907,18 na forma da Lei n. 11.941/2009.
17. Embora a Interessada alegue ter parcelado também um terceiro valor, de R$
1.602.301,75, este não foi localizado nas mencionadas consultas, nem consta do
recibo de parcelamento (fls. 253-276). Foi apresentada a petição de fls. 251-252, pela
qual a Interessada teria recorrido contra a recusa de parcelamento do referido valor, mas
não se localizou o processo em que tal petição teria sido recebida.
18. Por meio das pesquisas de fls. 414-415, verificou-se que os R$ 1.602.301,75
equivalem ao saldo a pagar da estimativa de julho de 2006 e que o débito total dessa
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
4
estimativa, R$ 3.892.390,01, encontrase vinculado a quatro PERDCOMPs. Contudo isso
não resultou em novas confirmações porque os referidos quatro documentos já foram
considerados quando se tratou das estimativas pagas por compensação.
19. Em caso de falta de pagamento, ocorre a rescisão do parcelamento e a remessa do
débito para inscrição em Divida Ativa na União, conforme dispõe o art. 14-B da Lei n.
10.522/2002 in verbis:
(...)
20 . Dessa maneira, assim como ocorre com estimativas compensadas, deve-se confirmar
as estimativas parceladas, ainda que haja falta de pagamento, pois neste caso o débito
será cobrado. Proceder de forma diversa, glosando os valores parcelados, implicaria
dupla cobrança dos mesmos valores.
21. Sendo assim, confirmam-se mais R$ 2.639.750,45 (=R$ 454.843,27 + R$ 2.184.907,18)
em estimativas parceladas.
O Recurso Voluntário de fls 467-477, alega o seguinte:
a) Demonstrou, através dos documentos de fls. 251/276 que houve um equívoco,
por parte da Receita Federal, quando da consolidação do Parcelamento da Lei n°
11.941/2009, vez que o sistema da Receita que consolida os débitos que
estavam sendo parcelados não inseriu o valor de R$ 1.602.301,75 referente a
estimativa de CSLL de julho de 2006 no montante de débitos a parcelar.
b) Todavia, até o momento a Receita Federal ainda não analisou a referida
petição, ainda que para indeferi­la;
c) A decisão da DRJ é nula, pois, após realizar buscas em seu sistema interno e não
encontrar a petição da Recorrente, simplesmente desconsiderou a prova sem
demais diligências.
d) Quanto ao mérito, alega que cumpriu todas as exigências da Lei no
11.941/2009. Informa que ao preencher o Anexo III da Portaria PGF/RFB no 03/2010
informou todos os débitos que pretendia parcelar, dentre eles, o valor de R$
1.602.301,75. Alega que tal documento é a prova cabal de que informou a
inclusão do montante relativo a estimativa de julho de 2005 dentre os débitos que
pretendia parcelar.
Na Sessão de 19 de setembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara Seção
de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.903 convertendo o julgamento em diligência.
Às fls. a 597-602 consta despacho de diligência.
Às fls. 608-610 consta petição após ter sido concluída a diligência.
É o relatório.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Pedido de Restituição de saldo negativo de CSLL do exercício 2007, no
valor de R$ 521.110, que decorre da soma das retenções sofridas pela Recorrente (R$ 568.774,90)
durante o ano de 2006; das estimativas pagas via DARF (R$ 5.167.691,65); estimativas
compensadas via DCOMPs (R$ 2.812.013,16) e das estimativas parceladas no âmbito da Lei
11.941/09 (R$ 1.602.301,75 + R$454.843,27 + R$ 2.184.907,18), totalizando R$ 12.790.531,91.
Este valor, menos o montante efetivamente devido a título de CSLL no ano de 2006 (R$
12.269.421,00), resultaria no saldo negativo de R$ 521.110,91 (ficha 17 da DIPJ entregue).
A DRJ reconheceu que as retenções realizadas pela Recorrente e os pagamentos
efetuados via DARF, todas as compensações realizadas (aplicando ao caso sob análise o disposto
na Solução de Consulta Interna Cosit n° 18/20061) e parte dos valores pagos via parcelamento
(R$454.843,27 e R$ 2.184.907,18 referentes a maio e junho de 2006) e não reconheceu o valor de
R$ 1.602.301,75. E não o fez ao argumento de que não teria sido localizado nos sistemas da RFB o
parcelamento do valor de R$ 1.602.301,75 (referente a parte da estimativa de julho/2006), de
modo que não haveria saldo negativo de CSLL a restituir.
Destarte, a controvérsia diz respeito especificamente ao reconhecimento do
montante de R$ 1.602.301,75, como integrante da composição do cálculo do crédito pleiteado
pela RECORRENTE, reconhecendo, por conseguinte, seu direito à restituição do quanto pleiteado
no PER n.o 26108.62794.030212.1.6.03-4896.
Nesse cenário, essa C. Turma Ordinária, por meio da Resolução do CARF n.o 1402-
000.903, de 19/09/2019 houve por bem converter o julgamento em diligência a fim de que
restasse confirmada a inclusão da estimativa de CSLL referente ao mês de julho de 2006 no
parcelamento da Lei 11.941/2009.
Assim, na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária 1a da 4a
Câmara Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.903 convertendo o julgamento em
diligência apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ -CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade da decisão recorrida despacho
decisório por falta da devida fundamentação fática e jurídica e, consequentemente,
por cerceamento do direito de defesa, pois, após realizar buscas em seu sistema
interno e não encontrar a petição da Recorrente, simplesmente desconsiderou a
prova sem demais diligências.
De acordo com o artigo 59 do Decreto no no 70.325/72 as hipóteses de nulidade são as
seguintes:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
6
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Na hipótese dos autos a Recorrente juntou à manifestação de inconformidade fls.
251/276 a demonstração de que houve um equívoco, por parte da Receita Federal,
quando da consolidação do Parcelamento da Lei n° 11.941/2009, vez que o sistema
da Receita que consolida os débitos que estavam sendo parcelados não inseriu o
valor de R$ 1.602.301,75 referente a estimativa de CSLL de julho de 2006 no montante
de débitos a parcelar.
A decisão recorrida, no entanto, rejeitou a referida documentação por entender que :
17. Embora a Interessada alegue ter parcelado também um terceiro valor, de R$
1.602.301,75, este não foi localizado nas mencionadas consultas, nem consta do
recibo de parcelamento (fls. 253-276). Foi apresentada a petição de fls. 251-252, pela
qual a Interessada teria recorrido contra a recusa de parcelamento do referido valor, mas
não se localizou o processo em que tal petição teria sido recebida.
18. Por meio das pesquisas de fls. 414-415, verificou-se que os R$ 1.602.301,75
equivalem ao saldo a pagar da estimativa de julho de 2006 e que o débito total dessa
estimativa, R$ 3.892.390,01, encontrase vinculado a quatro PERDCOMPs. Contudo isso
não resultou em novas confirmações porque os referidos quatro documentos já foram
considerados quando se tratou das estimativas pagas por compensação.
Ao contrário do afirmado pela Recorrente em suas razões recursais, esta não fez, em sua
manifestação de inconformidade, alegação específica sobre o motivo da não inclusão
do valor de R$ 1.602.301,75 referente a parcela da estimativa de julho/2006 na
consolidação de débitos parcelados pela Lei n° 11.941/2009. Tampouco requereu
diligência nesse sentido, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos (fls. 20/21):
Quanto ao parcelamento informado, tal fato se comprova por meio dos documentos anexos
(Doc. 06; Ressalte­se, todavia, que não é possível fazer constar informação do
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
7
parcelamento em PER/DECOMP, visto que não há campo próprio para tal modalidade
de pagamento e, por isso, os valores em questão não foram questionados pelo Fisco.
Estando, portanto, totalmente composta a CSLL do ano-calendário 2006, repita-se, CSLL
retida na fonte + pagamentos +compensações com outros tributos +Débitos parcelados
na Lei no 11.941/2009, deve ser reconhecido o direito à utilização do prejuízo fiscal
pleiteado, devendo, para tanto, ser totalmente deferido o presente Pedido de
Restituição.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, REQUER seja reformada integralmente a r. decisão recorrida,
para o fim de ser reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao
ano-calendário de 2006, no valor de R$ 521.110,91 Verifica-se, assim, que embora a
Recorrente tenha juntado a petição questionando a inclusão do débito no parcelamento
não fez esclarecimento específico ou pedido de diligência que alega ter sido
imprescindível à decisão recorrida.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 prevê que as diligências ou perícias devem ser objeto
de pedido específico por parte do contribuinte nos quais deverão ser expostos os
motivos que os justifiquem. Nesse sentido, confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I ­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância. (grifamos)
Dessa forma, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa. Isso porque, mesmo que tivesse sido formulado
pedido específico de diligência para confirmar a inclusão do débito no
parcelamento, conforme previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29 - na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Este dispositivo foi regulamentado pelo art. 63, do Decreto no 7.574/11, o qual determina
que na realização de diligências ou de perícias, deverá ser observado o disposto nos arts. 35
e 36. Estes dois enunciados normativos, por sua vez, estabelecem o seguinte:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
8
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora
de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las
necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao
processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados.
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à
autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Diante do exposto, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão
recorrida por cerceamento de direito de defesa, uma vez que as provas trazidas aos autos
foram analisada e valoradas pela autoridade julgadora de primeira instância. A eventual
discordância quanto a valoração realizada pela autoridade julgadora de primeira
instância deverá ser questionada mediante o recuso próprio, como no caso dos autos.
Todavia, entendo imprescindível a realização de diligência na hipótese dos autos. Isso
porque, conforme prescreve o art. 29, do Decreto no 7.574/11, que :
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias
Diante das provas trazidas aos autos e dos enunciados acima transcritos, entendo que o
processo não se encontra em condições de ter um julgamento justo. Isso porque, entendo
imprescindível que se confirme a inclusão de R$ 1.602.301,75 referente a estimativa de
CSLL de julho de 2006 no montante de débitos a parcelar, quando da consolidação do
Parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
Em face do exposto, proponho conversão do processo em diligência para que a Delegacia
da Receita Federal de Jaú, confirme se a petição de fls. 251/252 encontra-se
pendente de análise, uma vez que, conforme petição de fls. 251/252, protocolada em
30/06/2011, o montante de R$ 1.602.301,75, encontra-se na discriminação de débitos
a parcelar (fls. 441) protocolada em 26/07/2010.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
9
A Recorrente alegou nulidade da decisão da DRJ, todavia, conforme bem analisado
pela Resolução desta turma, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de direito de defesa, uma vez que as provas trazidas aos autos foram analisadas e
valoradas pela autoridade julgadora de primeira instância. A eventual discordância quanto a
valoração realizada pela autoridade julgadora de primeira instância deverá ser questionada
mediante o recuso próprio, como no caso dos autos.
Portanto, registro o afastamento da preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Dando sequência, verifica-se que a Resolução no 1402-001.903 que determinou a
diligência esclarece o motivo da não inclusão do valor de R$1.602.301,75 no rol dos débitos cujo
parcelamento havia sido requerido pela Recorrente.
Às fls. 597-602 consta Despacho de Diligência e Diligência o qual adoto como razão
de decidir:
PRIMEIRAS VERIFICAÇÕES
2. Pelo que foi exposto na Resolução, fica claro que o CARF requer somente que este
órgão de origem esclareça o motivo da não inclusão do valor de R$ 1.602.301,75 no rol
dos débitos cujo parcelamento havia sido requerido pela interessada.
3. Conforme se viu também, o Pedido de Parcelamento foi juntado às folhas 251 e 252.
Trata-se de Requerimento, apresentado em 30/07/2011 na Agência da Receita Federal do
Brasil em Jau-SP, conforme a seguir destacado.

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
10
4. Nos termos relatados pelo CARF, o valor de R$ 1.602.301,75 encontra-se na relação
discriminando débitos a parcelar (folha 441), abaixo reproduzida, protocolada em
26/07/2010.

5. No entanto, à folha 454 consta o documento denominado “Recibo da Declaração de Não
Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei 11.941/2009”, o qual demonstra
claramente que o valor em litígio (R$ 1.602.301,75) NÃO foi incluído no rol do
parcelamento.

DO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES À EQCRE
6. Em 02/03/2021, esta EQAUD encaminhou o PAF para a EQCRE com a finalidade de
esclarecerem sobre o litígio, em resumo:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
11
• Esclarecer se, no âmbito do processo de parcelamento houve resposta à requisição da
interessada, conforme consta no parágrafo “3”.
• Em caso positivo, juntar ao processo cópia do Despacho da autoridade.
• Em caso negativo, esclarecer o motivo da não resposta ao requerimento da interessada.
• Se detiverem a informação do motivo do indeferimento da parcela no valor de R$
1.602.301,75 no parcelamento, informar o motivo e juntar cópia do documento que
indefere a parcela.
• Juntar ao processo cópias dos documentos pertinentes ao parcelamento.
7. Em 10/08/2022, foi juntada a Informação no. 2.765/2002, exarada pela EQPAR/DERAT
nos seguintes termos, em resumo:
• A petição juntada pela contribuinte às folhas 251 e 252, apresentada em 30/06/2011, foi
analisada e indeferida em 06/11/2017, nos termos do Despacho de folhas 588 a 590,
emitido no PAF no. 13877.720469/2012- 39.
• O contribuinte foi cientificado do referido Despacho em 08/11/2017, conforme
comprovado no Termo de Ciência de folha 593.
• O indeferimento da petição de folhas 251 e 252 se deu em razão do débito de CSLL, no
valor de R$ 1.602.301,75, estar na situação “em julgamento” através dos processos nos
13888.720133/2010-90;
13999.720135/2010-89;
13888.720137/2010-78
e
13888.724559/2011-01, e do contribuinte NÃO ter apresentado o pedido de desistência de
seus respectivos recursos, conforme explanado às folhas 588 e 589.
CONCLUSÃO
8. É o que cabia informar.
9. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório, intimando-a a
ingressar com manifestação, no prazo de 10 (dez) dias da ciência.]
10. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo retornará
ao CARF para prosseguimento.
Portanto, a Diligência se manifestou (fls. 597/602) informando que fora indeferido o
pedido de inclusão no Parcelamento da Lei n.o 11.941/2009.
Em face de referida diligência, alega a Recorrente, por meio da petição de fls. 609:
(...)
Em atenção a essa Resolução, a autoridade fiscal se manifestou nestes autos por meio do
despacho de diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8.a RF n.o 27.072/2022 (fls. 597/602) e
trouxe à colação a informação de que fora indeferido o pedido de inclusão no Parcelamento
da Lei n.o 11.941/2009
A despeito disso, a própria autoridade fiscal carreou aos autos o despacho de fls.
588/589, dando conta de que tal estimativa fora compensada, mediante transmissão de 4
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
12
PER/DCOMP’s distintos, cujos respectivos processos de crédito encontram-se pendentes de
julgamento (fls. 582/587).
Logo, é patente que no caso em análise a intenção da RECORRENTE sempre foi a quitação
da aludida estimava de CSLL referente ao mês de julho de 2006, de modo que o
reconhecimento dessa parcela de crédito é medida que se impõe.
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE pugna que seu Recurso Voluntário seja
CONHECIDO e PROVIDO, para reconhecer o seu direito ao crédito consubstanciado no
Pedido de Ressarcimento n° 26108.62794.030212.1.6.03-4896, referente ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2006 (01/04/2006 a 31/12/2006) no valor de R$ 521.110,91
(quinhentos e vinte e um mil, cento e dez reais e noventa e um centavos).
Interessante notar que o Recurso foi iniciado sob um fundamento e a petição de fls.
608-610, pós diligência, seguiu por outro.
O Recurso Voluntário defendeu que o valor R$1.602.301,75 foi objeto de
parcelamento e a petição pós diligência, por sua vez, defende que o valor de R$1.602.301,75 foi
objeto de compensação. Uma grande diferença que não foi destacada na petição pós diligência.
Mas os argumentos e as provas da Recorrente em todo seu processo, inclusive no Recurso
Voluntário, não são iguais à petição de fls. 608-610. Vejamos novamente os termos do Recurso
Voluntário (fls. 472 em diante):

(...)

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
13

Poder-se-ia indeferir o pedido e o próprio Recurso Voluntário por inépcia nos
termos do Código de Processo Civil e com isso, sequer reconhecer o Recurso Voluntário. Ou
poder-se-ia indeferir a própria petição de fls. 608-610 por ser contraditória ao todo o alegado no
presente processo administrativo.
Por outro lado, em face do Princípio da Verdade Material e em face do Princípio da
Formalidade moderada do processo administrativo, poder-se-ia aceitar a suposta prova
“emprestada” apresentada pela diligência no sentido de que o valor de R$1.602.301,75 foi objeto
de compensação (e não parcelamento).
No entanto, com todo respeito, entendo que não se pode concluir que o valor de R$
R$1.602.301,75 foi objeto de compensação. Isto não foi provado. Essa não foi a conclusão da
diligência e por sua vez a Recorrente em nenhum momento fez prova nesse sentido, ônus que lhe
cabia.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória, não sendo permitido ao
Recorrente tentar modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
O artigo 373, do CPC dispõe que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.262 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946265/2012-93
14
Entendo que não há prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inúmeras inconsistências apuradas, de responsabilidade única e exclusiva da
Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de que conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 633
DF CARF MF
Original